Tribunal: CARF
Processo: 10930.720448/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.720448/2011-67
ACÓRDÃO
2401-011.918 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HANNE MASSUD
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO PARANÁ. NÃO OFICIALIZADO JÁ
AO TEMPO DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TITULAR.
VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Nos anos de 2006 a 2009, o titular de serviço notarial e de registro não
oficializado filia-se ao Regime Geral de Previdência Social por não ser
ocupante de cargo público efetivo.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SÚMULA CARF N° 196.
No caso de multa por descumprimento de obrigação principal, referente a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida de modo a que os valores lançados
sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 sejam
comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao
mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada
a 20%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação
dada pela Lei 11.941/2009, até a competência 11/2008.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.918 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720448/2011-67
2
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento assíncrono os conselheiros: Elisa Santos
Coelho Sarto, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus
Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 89/107) interposto em face de decisão (e-fls.
79/85) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.303.224-2 (e-fls.
03/14), a envolver as rubricas “11 Segurados” (levantamentos: CI - CONTR INDIVIDUAL e CI2 -
CONTR INDIVIDUAL) e competências 01/2006 a 12/2009, cientificada(o) em 07/04/2011 (e-fls. 03).
Do Relatório Fiscal (e-fls.15/22), extrai-se:
3.1. O contribuinte não efetuou nenhum recolhimento de contribuição
previdenciária no período, comprovado através de consulta no menu
Recolhimentos, junto ao sistema Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS
e ainda pela não apresentação de comprovantes de recolhimentos solicitados
através do Termo de Início de Procedimento Fiscal. (...)
6.4. A inserção no regime próprio de previdência social dos serventuários de
justiça não remunerados pelos cofres públicos foi julgando inconstitucional pelo
STF na ADIN n.o 2.791-3 PR: (...)
7. O contribuinte Sr Hanne Massud, na função de Titular de Cartório, não
remunerado pelos cofres públicos, é segurado obrigatório da Previdência Social
na qualidade de contribuinte individual, nos termos do art. 12, inciso V, alínea “h”
da Lei no. 8.212. de 24/07/1991, na redação dada pela Lei no. 9.876, de
26/11/1999;
Na impugnação (e-fls. 44/51), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Inexistência de relação jurídica de sujeição.
(b) Direito Adquirido. Regime Próprio. Boa-fé.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 79/85):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009 NÃO OCORRÊNCIA DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato.
TITULAR DE CARTÓRIO. FILIAÇÃO.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.918 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720448/2011-67
3
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, são
segurados obrigatórios, na categoria de contribuinte individual, vinculados ao
Regime Geral da Previdência Social - RGPS.
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório,
nomeados até 20 de novembro de 1994 e amparados por Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS, passam a ser segurados obrigatórios, na categoria de
contribuinte individual, vinculados ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS,
a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 03/07/2014 (e-fls. 87/88) e o recurso voluntário (e-
fls. 89/107) interposto em 31/07/2014 (e-fls. 220), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado o em 03/07/2014, o recurso é tempestivo.
(b) Inexistência de relação jurídica de sujeição. Direito Adquirido. Regime Próprio.
Não existente relação jurídica de sujeição passiva tributária entre Autuado e
Regime Geral de Previdência Social-INSS, eis que foi nomeado em 1956 para o
cargo de Escrivão de Paz, acumulando as funções de tabelião, oficial do registro
civil de casamentos, nascimentos e óbitos e escrivão da polícia, comarca de
Peabiru, Paraná, ou seja, antes da Reforma da Previdência estabelecida na
Emenda Constitucional n° 20/1998, datada de 16 de dezembro 1998. A regra de
transição contida nas Emendas 20/1998 e 41/2003 à Constituição Federal lhes
preservou o direito adquirido à permanência no Regime Próprio que
anteriormente o regia, conforme disposto nos artigos 40 e 51 da Lei Federal
8.935/94 e por força de coisa julgada já decidida pelo e. Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná na Apelação Cível 674.973-7 INSS, independente de
implementado direito adquirido à aposentadoria até a edição do Estatuto
notarial. Portanto, não há qualquer obrigação legal de filiação ao Regime Geral,
conforme dispõe o artigo 13, da Lei 8.212/1991. Negou-se vigência aos artigos
40, parágrafo único e 51 da Lei 8935/94, bem como à coisa julgada Estadual. O
Recorrido desde o início de suas atividades laborais, em 25 de janeiro de 1956,
encontrava-se vinculado ao regime próprio do Estado do Paraná. Assim, em 1991
já possuía direito adquirido de permanecer no regime próprio porque já contava
com mais de 35 anos de serviço, tendo-lhe sido concedida aposentadoria
definitiva em maio de 2010. Em 24/06/2013, nos autos n° 0003650-
47.2008.8.16.0004, foi confirmada a tutela antecipada concedida e julgado
procedente os pedidos, para o fim de reconhecer definitivamente em favor do
autor o direito ao abono permanência, da referida sentença foi interposto
recurso de apelação, o qual se encontra suspensa por força do despacho
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.918 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720448/2011-67
4
proferido em 16.04.2014. A ADI 2791, nos embargos de declaração, ressalvou a
eficácia do direito adquirido daqueles que não o exerceu, posto não obrigado
pela ADI 2602. Logo, na data da Emenda Constitucional n° 20/1998, já contava
com mais de 42 (quarenta e dois) anos de serviços prestados ao Estado do
Paraná, suficientes para obter sua aposentadoria VOLUNTÁRIA, na forma do
artigo 39 da Lei Federal n° 8.935/94. A Emenda 20/98, que primeiro alterou a
previdência do servidor público, não eliminou o direito de permanecer no regime
próprio, lembrando que o Recorrente, ex vi da ADI 2602-MG, não se aposenta
compulsoriamente, só querendo, razão pela qual seu vínculo de trabalho se dá
com o Estado, além de ser estável no serviço, essa qualificação é superlativa, pois
somente perde a delegação com a morte ou voluntariamente, na forma da ADI
2602-MG. Somente com o advento da Emenda n° 20/98, cogitou-se da restrição
previdenciária exclusiva aos ocupantes de cargo efetivo, mas mesmo essa,
interpôs regra de transição a serem respeitadas, restando preservados os
direitos adquiridos do Recorrente de permanecer no Regime Próprio, isto porque
a Emenda Constitucional não retroage para prejudicar o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada. Quando a própria lei ressalva o direito
adquirido a certo regime, esse há de ser respeitado, consoante o fez os artigos
40 e 51 da Lei Federal n° 8.935/94, posto que aqui é a própria lei quem está
dizendo que, neste caso, há direito ao regime jurídico previdenciário. Então,
ademais, a Emenda Constitucional n° 20/98, fruto do Poder Constituinte
Derivado, repita-se, não retroage e nem poderia para prejudicar a situação
consolidada antes de sua vigência, apanhando apenas quem ingressou no serviço
após a publicação dela. A própria ADI 2791/PR, conforme ementa dos Embargos
de Declaração nela interposto pelo Estado do Paraná, ressalvou-se o direito
adquirido aos benefícios sociais pelo Regime Próprio daqueles que, não obstante
o tenha implementado antes dela, não o exerceu, posto que não se aposentam
compulsoriamente. Logo, a coisa julgada oriunda da decisão nos Embargos de
Declaração na ADI 2791, dá guarida à pretensão do Recorrente e deve,
igualmente, ser respeitada. De outro lado, além do mais, há uma ação proposta
pela ANOREG COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DO RECORRENTE, com trânsito
em julgado, assegurando a permanência da filiação do ora Recorrente na
qualidade de substituído processual, à Paranaprevidência, bem como de todos
aqueles ingressaram no serviço até 05 de outubro de 1994, data da publicação
da Lei n° 8.935/1994 (TJ/PR - Apelação Cível e Reexame Necessário n° 674973-7).
Com se não bastasse, em colaboração com a interpretação sistemática, o
Decreto Presidencial n° 3.048, de 1999, art. 9°, §15, e o art. 1° da Portaria
2701/95, Ministério da Previdência Social, bem como caso análogo decidido pelo
Tribunal Regional Federal da 4° Região, nos autos n° 5000907-62.2011.404.7013.
Além disso, a filiação dos Escrivães, Notários e Registradores ao Regime Próprio
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.918 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720448/2011-67
5
do Estado do Paraná, está garantida por força de sentença transitada em julgada,
a qual foi ajuizada pela ANOREG como substituto processual e somente se desfaz
por ação rescisória (Autos n 0000107-36.2008.8.16.0004 - número antigo
52531/0000, da 4a Vara da Fazenda Pública de Curitiba, Paraná. TJ/PR - Apelação
Cível e Reexame Necessário n° 674973-7), não podendo a lei prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (Constituição, art. 5°, XXXVI;
CPC, arts. 468, 471, 472, 473 e 474; e LINDB, art. 6§°).
(c) Multa confiscatória. A multa é confiscatória violando, indubitavelmente, preceito
constitucional (art. 150, IV, da CF/88) e garantias fundamentais, como o devido
processo legal e a ampla defesa, bem como nos princípios da segurança jurídica,
da presunção de inocência da retroatividade de lei mais benéfica ao
contribuinte, devendo ser eliminada ou minorada (CTN, art. 112).
(d) Intimações. Requer que as intimações sejam publicadas em nome do patrono
sob pena de nulidade (CPC, art. 236, §1°).
Em 02/06/2015 (e-fls. 223), o recorrente peticiona (e-fls. 223/226) solicitando
juntada de cópia de Acórdão proferido na ADI n° 4641/SC e arrematando não restarem dúvidas de
que os servidores ocupantes de cargo não efetivo que preencheram os requisitos legais para
aposentadoria devem continuar regidos pela legislação pretérita em decorrência do direito
adquirido à época, conclusão que, além de encontrar confirmação no conteúdo da Súmula
359/STF2, seria abonada pelo texto do próprio art. 3° da EC 20/98.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 05/02/2009 (e-fls. 108/109), o recurso
interposto em 05/03/2009 (e-fls. 110 e 143) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Inexistência de relação jurídica de sujeição. Direito Adquirido. Regime Próprio. De
plano, assevere-se que a União não é parte nos processos referentes à apelação cível 591.450-1
(e-fls. 53/65), e à Apelação Cível 674.973-7 (e-fls. 126/147) a tratar de lide atinente a Regime
Próprio de Previdência Social, sendo partes naquela Associação dos Serventuários da Justiça do
Estado do Paraná – Assejepar (autora), Paranaprevidência e Estado do Paraná (réus) e nesta
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná - ANOREG/PR (autora),
Paranaprevidência e Estado do Paraná (réus), não tendo as decisões proferidas em tais processos,
ainda que transitadas em julgado, o condão de dispor sobre a caracterização ou não da qualidade
de segurado obrigatório perante o Regime Geral de Previdência Social. O mesmo pode ser dito
para a ação ordinária n° 0003650-47.2008.8.16.0004 (e-fls. 148/160) a versar sobre abono de
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.918 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720448/2011-67
6
permanência e contribuições para Regime Próprio de Previdência Social e a ter por partes o Sr.
Hanne Massud (autor) e Paranaprevidência e Estado do Paraná (réus). Por fim, o decidido
judicialmente (processo n° 5000907-62.2011.404.7013, e-fls. 206/217) em relação a terceiro não
tem o condão de vincular o presente colegiado.
O próprio caput do § 15 do art. 9° do Decreto n° 3.048, de 1999, assevera
expressamente que os segurados previstos nos seus incisos não excluem outros, não podendo o
inciso VII ser interpretado de modo a excluir do Regime Geral de Previdência Social o notário ou
tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, que detêm a delegação do
exercício da atividade notarial e de registro, não remunerados pelos cofres públicos, admitidos até
de 20 de novembro de 1994, como revelam o art. 9°, XXIII e XXIV, da IN MPS/SRP n° 3, de 20051, e
o art. 9°, XXIII e XXIV, da IN RFB n° 971, de 20092, aplicáveis ao período de apuração objeto do
lançamento.
Considerando a Emenda Constitucional n° 20, de 1998, bem como as alterações
havidas na Lei n° 8.212, de 1991, a IN INSS/DC n° 65, de 2002, alterou a explicitação constante
anteriormente do art. 1° da Portaria MPAS n° 2.701, de 1995, para explicitar a filiação obrigatório
ao Regime Geral de Previdência Social para “o notário, ou tabelião, e o oficial de registro, ou
registrador, não remunerados pelos cofres públicos, nomeados antes de 21 de novembro de
1994”34.

1 INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP n° 3, de 2005
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual: (...)
XXIII - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de novembro de 1994, que detêm a
delegação do exercício da atividade notarial e de registro, não remunerados pelos cofres públicos;
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de novembro de 1994, que detêm a
delegação do exercício da atividade notarial e de registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no
art. 51 da Lei no 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998;
2INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB n° 971, de 2009
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual: (...)
XXIII - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de novembro de 1994, que detêm a
delegação do exercício da atividade notarial e de registro, não remunerados pelos cofres públicos;
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de novembro de 1994, que detêm a
delegação do exercício da atividade notarial e de registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no
art. 51 da Lei no 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998;
3 INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC No. 65, DE 10/05/02
Art. 8 o - Filiam-se obrigatoriamente ao RGPS, na condição de trabalhador autônomo, até 28 de novembro de 1999, e
na condição de contribuinte individual, a partir de 29 de novembro de 1999, entre outros, os seguintes: (...)
III- o notário, ou tabelião, e o oficial de registro, ou registrador, não remunerados pelos cofres públicos, nomeados
antes de 21 de novembro de 1994;
a) até 15 de dezembro de 1998, quando não amparados por regime próprio de previdência social;
b) a partir de 16 de dezembro de 1998, exclusivamente ao RGPS, por força da EC n.o 20, de 1998;
b) a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional n o 20, de 1998; (redação dada pela IN
INSS/DC n o 80, de 27/08/02)
4 Note-se que a divisão das alíneas “a” e “b” do inciso III do art. 8° da IN INSS/DC n° 65, de 2002, do período de
apuração das contribuições até 15 de dezembro de 1998 e a partir de 16 de dezembro de 1998 foi deixada de lado a
partir da IN INSS/DC n° 100, de 2003, introduzindo-se novo inciso a esclarecer a filiação obrigatória para o notário, o
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.918 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720448/2011-67
7
Nesse ponto, cabe ponderar que a ADI n° 2791 declarou a inconstitucionalidade da
expressão “bem como os não-remunerados”, contida na parte final do § 1°o do artigo 34 da Lei n°
12.398, de 1998, na redação dada pela Lei n° 12.607, 1999, ambas do Estado do Paraná, e que
amparava a filiação do recorrente ao Regime Próprio de Previdência Social.
O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, considerou que o Regime
Próprio de Previdência Social se aplica apenas aos servidores públicos ocupantes de cargos
efetivos, nos termos do art. 40, caput, da Constituição Federal, não podendo a norma
infraconstitucional estadual incluir no regime próprio quem não detenha cargo efetivo.
Os Embargos de Declaração na ADI 2791 foram rejeitados, não tendo interpretação
apressada da ementa do Acórdão o condão de infirmar o decidido pelo Tribunal Pleno (e-fls.
161/203). Logo, não prospera a alegação de modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade da expressão “bem como os não-remunerados”.
A Lei n° 8.935, de 1994, disciplinou os cartórios privados (não oficializados),
regulamentando o art. 236 da Constituição da República de 1988. Os art. 40, 48 e 51 da Lei n°
8.935, de 1994, não se sobrepõem à determinação constante no art. 236 da Constituição Federal
de 1988 de os serviços notariais e de registro serem exercidos em caráter privado, veiculando o
art. 32 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição Federal de 1988
normas de transição a reger os cartórios oficializados ao tempo da promulgação da Constituição
de 1988. Como destacado no voto do Ministro Nunes Marque nos Embargos de Declaração na ADI
n° 1183, o cartório privatizado passa a observar o regime determinado pelo art. 236 da
Constituição Federal não com a vigência da Lei n° 8.935, de 1994, mas tão logo deixe de ser
oficializado, afastando-se a ressalva do art. 32 do ADCT.
No caso concreto, trata-se de titular de serviço notarial e de registro não
oficializado (não remunerado pelos cofres públicos) ao tempo do advento da Constituição de
1988, aplicando-se, de imediato, o disposto no art. 236 da Constituição, não sendo cabível a
incidência da norma de transição do art. 32 do ADCT.

tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de novembro de 1994, que detêm a delegação do
exercício da atividade notarial e de registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei n.
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional n. 20, de 1998, eis que não
há direito adquirido a regime jurídico, vejamos:
INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/DC n° 100, de 2003
Art. 12. Filia-se obrigatoriamente ao RGPS, na qualidade de contribuinte individual: (...)
XXVI - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de novembro de 1994, que detêm a
delegação do exercício da atividade notarial e de registro, não remunerados pelos cofres públicos;
XXVII - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de novembro de 1994, que detêm
a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, mesmo que amparados por regime próprio, conforme o
disposto no art. 51 da Lei no 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
XXVIII - o notário, ou tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a partir de 21 de novembro de 1994,
em decorrência da Lei no 8.935, de 1994;
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.918 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720448/2011-67
8
Tendo o presente lançamento por objeto contribuições das competências 01/2006
a 12/2009, a filiação do recorrente ao Regime Geral de Previdência Social é inequívoca diante da
dicção do art. 40, caput, da Constituição de 1988, na redação da Emenda Constitucional n° 41, de
2003, e do decidido na ADI 2791, não havendo que se falar em direito adquirido à regime jurídico.
Por conseguinte, constatado o exercício nas competências de 01/2006 a 12/2009 de
atividade ensejadora de filiação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social, é irrelevante
para a solução da presente lide perquirir sobre concessão de abono de permanência,
aposentadoria, compulsória ou não, ou de direito adquirido havidos em face de Regime Próprio de
Previdência Social, bem como sobre ações judiciais contra Paranáprevidência e Estado do Paraná
ou de terceiros contra a União.
O art. 3° da Emenda Constitucional n° 20, de 1998, trata do direito adquirido à
benefício previdenciário e não de direito jurídico à regime jurídico em si, não versando a Sumula
STF n° 359 sobre a situação do presente processo:
Súmula STF n° 359
Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela
lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos
necessários. (Alterada)
Referência Legislativa Constituição Federal de 1946, art. 193. Lei no 2.622/1955.
Data de Aprovação Sessão Plenária de 13/12/1963. Alterada no julgamento dos
RE 72509 ED-EDv (DJ de 30/03/1973).
O decidido na ADI 4641 não se aplica ao regime próprio paranaense, além de
apenas preservar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data de publicação
da ata do julgamento, já recebiam benefícios ou já cumpriam os requisitos para a sua obtenção no
regime próprio de previdência catarinense, ou seja, não se trata de reconhecimento de direito ao
regime jurídico em si, mas de direito adquirido aos benefícios do regime próprio catarinense para
aqueles que estão em gozo de benefícios ou que já cumpriam os requisitos para sua obtenção ao
tempo da publicação da ata do julgamento, conforme ementa dos Embargos de Declaração na ADI
4641:
Ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 412/08, DE SANTA
CATARINA. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE NA REDAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA,
QUE RESSALVOU OS EFEITOS DA DECISÃO APENAS QUANTO A SITUAÇÕES
DETERMINADAS.
1. Há equívoco manifesto no conteúdo do terceiro item da ementa, que se refere
a “regime próprio paranaense” quando deveria aludir ao “regime próprio
catarinense”, tendo em vista a procedência do ato normativo atacado.
Saneamento.
2. A declaração de inconstitucionalidade do art. 95 da Lei Complementar estadual
412/2008, de Santa Catarina, incorporou os efeitos típicos das sentenças de
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.918 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720448/2011-67
9
declaração de inconstitucionalidade, isto é, a nulidade da legislação impugnada,
com efeitos retroativos, consequência que só foi mitigada quanto a situações
especificamente discernidas, a saber, a “dos segurados e dependentes que, até a
data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo
benefícios previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem
cumprido os requisitos necessários para obtê-los”.
3. Embargos de declaração acolhidos.
(ADI 4641 ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19-08-2015,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 09-09-2015 PUBLIC 10-09-2015)
Não prosperam, portanto, as alegações recursais, nem mesmo as extemporâneas.
Multa confiscatória. Não cabe ao presente colegiado afastar penalidade tributária
prevista em lei (Súmula CARF n° 2). Impõe-se, contudo, reconhecer a retroatividade da multa da
Lei 8.212, de 1991, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941, de 2009 (Súmula CARF n° 196).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei
11.941/2009, até a competência 11/2008.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 259
DF CARF MF
Original